Tribunal: TJES
Processo: 5006071-67.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006071-67.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDINEY OLIVEIRA DUARTE e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5006071-67.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: EDINEY OLIVEIRA DUARTE E ELIANE DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VEÍCULO RECUPERADO E LIBERADO APÓS FURTO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DE RESTRIÇÃO DE FURTO/ROUBO NO PRONTUÁRIO. FALHA NA ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. ABORDAGEM POLICIAL POSTERIOR. CONDUÇÃO DO CONDUTOR À DELEGACIA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS QUE NÃO JUSTIFICAM A CONDUÇÃO DO INFRATOR À DELEGACIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados pelos autores. A causa de pedir reside no fato de que, após a recuperação e liberação de uma motocicleta furtada, o Estado não procedeu à baixa da restrição no sistema, o que culminou na abordagem do primeiro autor meses depois, com sua condução coercitiva à delegacia de polícia sob suspeita de crime.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se a omissão do Estado em atualizar o sistema de restrições veiculares, resultando em abordagem e condução policial do cidadão, caracteriza dano moral indenizável, e se as infrações de trânsito constatadas no ato (falta de habilitação e licenciamento) seriam suficientes para afastar a ilicitude do constrangimento sofrido.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. A responsabilidade do Estado pela manutenção indevida de gravames em cadastros públicos após a regularização da situação é subjetiva, fundada na falha do serviço (faute du service). 2. Restou comprovado que o veículo fora liberado pela autoridade policial em outubro de 2024, mas a restrição permanecia ativa em abril de 2025. 3. O cometimento de infração de trânsito (conduzir sem habilitação ou com licenciamento vencido) enseja sanções administrativas e a retenção do veículo, mas, via de regra, não resulta na condução do infrator à delegacia de polícia. 4. Tal contratempo e o estigma de suspeito de crime decorreram exclusivamente da falha estatal na atualização do sistema. 5. O dano moral é evidente diante da situação vexatória e do cerceamento temporário da liberdade.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal; Art. 186 e 927 do Código Civil.

RELATÓRIO

Os autores, Ediney Oliveira Duarte e Eliane dos Santos Souza, ingressaram com ação indenizatória alegando que a motocicleta da segunda autora foi furtada em junho de 2024 e recuperada em outubro do mesmo ano. Afirmam que, embora o veículo tenha sido formalmente liberado pela Polícia Civil, o Estado não retirou a restrição de furto do sistema. Em abril de 2025, o primeiro autor foi abordado em uma blitz e, em razão da restrição ativa, foi conduzido ao distrito policial como suspeito de crime, permanecendo no local por horas até o esclarecimento dos fatos. Pugnaram pela condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação sustentando a ausência de ato ilícito, sob o argumento de que os agentes agiram no estrito cumprimento do dever legal. Aduziu que a abordagem foi legítima pois o condutor não possuía habilitação e a motocicleta estava com o licenciamento vencido, o que justificaria a remoção do bem e a averiguação policial. Afirmam ainda que a manutenção da restrição pode decorrer de atrasos sistêmicos comuns, inexistindo dever de indenizar.

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para o requerente EDINEY OLIVEIRA DUARTE, a título de indenização por danos morais. O magistrado de primeiro grau entendeu que a falha na atualização dos registros foi a causa direta do constrangimento sofrido.

Inconformado, o Estado interpôs recurso inominado reiterando as teses da defesa e pleiteando a reforma integral do julgado para que os pedidos sejam julgados improcedentes ou, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório. Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, a sentença recorrida deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme faculta o artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade civil do Estado, no caso de omissão na atualização de dados cadastrais de veículos, configura-se pela falha na prestação do serviço público. É dever da administração manter seus registros fidedignos e atualizados, especialmente quando estes podem impactar diretamente o direito de locomoção e a honra dos cidadãos.

No caso sub examine, é incontroverso que a motocicleta foi recuperada e liberada para a proprietária em outubro de 2024, conforme o ofício de liberação anexado aos autos. Contudo, em abril de 2025 – seis meses após a regularização – o primeiro autor foi abordado e levado à delegacia porque o sistema ainda apontava o veículo como objeto de furto/roubo.

O argumento estatal de que a condução foi motivada pela falta de CNH e licenciamento vencido não prospera como excludente de responsabilidade. As infrações de trânsito citadas pelo recorrente são de natureza puramente administrativa. Conforme as normas de regência do Código de Trânsito Brasileiro, a condução de veículo por pessoa não habilitada ou sem o licenciamento em dia enseja a lavratura de autos de infração e a retenção ou remoção do veículo ao pátio.

Assim, tais infrações, isoladamente, não resultam e não autorizam a condução coercitiva do cidadão à delegacia de polícia, procedimento este reservado a situações de flagrante delito ou fundada suspeita de prática criminosa. É evidente, portanto, que o tratamento recebido pelo primeiro autor – ser levado à presença da autoridade policial como suspeito de receptação ou furto – decorreu exclusivamente da negligência administrativa em não dar baixa na restrição de furto no momento oportuno.

A exposição do cidadão a tal situação, sendo tratado como infrator penal perante a sociedade e agentes da lei por um erro interno do Estado, caracteriza abalo moral
in re ipsa
, justificando a condenação imposta, uma vez que o dano moral no caso é presumida pela própria gravidade do fato.

Quanto ao valor da indenização, entendo que o montante fixado em primeiro grau (R$ 4.000,00 exclusivamente para o autor que foi conduzido à delegacia) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o longo período de inércia estatal (meio ano) e a gravidade da abordagem sofrida, não comportando minoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e pelas razões aqui expendidas.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95. O Estado é isento de custas processuais por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)